Tribunal: STF
Processo: HC 165347
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. “OPERAÇÃO OURO DE OFIR”. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUSPENSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    II – No caso, não estariam preenchidos os requisitos para a configuração do delito de organização criminosa, o qual pressupõe a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos, ou que sejam de caráter transnacional (art. 1°, § 1°, da Lei 12.850/2013). 



    III - A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de conceder a ordem nos casos em que configurado o excesso de prazo da custódia cautelar, como na espécie.



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.